Tribunal: TJBA
Processo: 8046436-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046436-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEORGE JESUS DE SOUZA e outros (5)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A RISCO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS NORMAS DOS SERVIDORES CIVIS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por policiais militares contra sentença de improcedência proferida em Ação Ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, com o objetivo de obter o pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% dos vencimentos, com base no art. 92, V, alínea "p", da Lei Estadual nº 7.990/2001 e no Decreto nº 9.967/2006. Os Apelantes alegam que o exercício da atividade policial, por sua natureza perigosa, atrai a aplicação da NR-16 do Ministério do Trabalho, e instruem o feito com laudo técnico produzido por Engenheiro de Segurança do Trabalho.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os policiais militares fazem jus ao adicional de periculosidade com base na analogia às normas aplicáveis aos servidores públicos civis; e (ii) estabelecer se a comprovação da exposição ao risco da atividade policial permite a concessão do adicional pleiteado, ainda que ausente regulamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de periculosidade pressupõe a demonstração de exposição a risco específico e excepcional, não sendo devido de forma automática em razão da natureza do cargo de policial militar.

4. O laudo técnico apresentado pelos Apelantes é genérico e não descreve as atividades desempenhadas, a lotação e o ambiente de trabalho individual de cada policial, limitando-se a conclusões abstratas sobre a periculosidade da atividade policial.

5. A aplicação da NR-16 e do Decreto nº 9.967/2006, que regulamentam o adicional para servidores civis, não pode ser estendida aos militares, dada a ausência de previsão legal e a existência de regime jurídico próprio.

6. O art. 92, V, alínea “p”, da Lei Estadual nº 7.990/2001 não determina o pagamento automático do adicional, tampouco remete ao regulamento aplicável aos servidores civis, sendo indevida a aplicação analógica pretendida.

7. A percepção da GAPM (Gratificação de Atividade Policial Militar), prevista no art. 110 da Lei nº 7.990/2001, já contempla a compensação pelos riscos inerentes à função militar, afastando a cumulação com novo adicional de periculosidade.

8. A concessão de vantagens pecuniárias com base em interpretação extensiva de normas dirigidas a outra categoria funcional viola o princípio da legalidade e representa indevida substituição do papel legislativo pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de adicional de periculosidade aos policiais militares exige demonstração de exposição concreta a risco excepcional, não se presumindo a periculosidade pelo simples exercício da função policial.

2. É vedada a aplicação analógica das normas que regulamentam o adicional de periculosidade para servidores civis aos militares estaduais, diante do regime jurídico distinto e da ausência de previsão legal específica.

3. A percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) afasta a cumulação com adicional de periculosidade, por já remunerar os riscos inerentes ao exercício da função militar.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001 (BA), arts. 92,
V,
"p", e 110; CPC/2015, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0503160-65.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 06.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 0500350-06.2019.8.05.0080, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 2ª Vice-Presidência, j. 05.04.2024.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8046436-62.2020.8.05.0001, em que é Apelante
GEORGE JESUS DE SOUZA
E OUTROS
e Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.